Tribunal: TJMT
Processo: 0011012-03.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011012-03.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[W F BORGES - ME - CNPJ: 13.493.346/0001-10 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 01.824.931/0001-77 (APELANTE), JOSE CRISTIANO PINHEIRO - CPF: 589.502.571-49 (ADVOGADO), VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO - CPF: 419.299.422-49 (ADVOGADO), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0001-93 (APELANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.058.744/0001-92 (APELANTE), MARCUS VINICIUS MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 888.953.511-34 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (APELANTE), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 024.872.631-56 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE TORINO: PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO; RECURSO DE TECAR: PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO; RECURSO DE VENÉZIA: PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO; RECURSOI DE CNH: PRELIMMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011012-03.2015.8.11.0002

APELANTE: VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA, TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

APELADO: W F BORGES - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES ACOLHIDAS – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – ATO ILÍCITO – VÍCIO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – VALOR EXORBITANTE – MINORAÇÃO NECESSÁRIA – PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO MEDIANTE SUA ENTREGA – RECURSO DAS OFICINAS PROVIDOS – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA FABRICANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente o nexo de causalidade entre o serviço oferecido pelas oficinas e o ato ilícito que gerou a responsabilidade civil, elas são parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

O fornecedor integra a cadeia de consumo, portanto responde solidariamente pelos danos causados por vícios de fabricação.

A sentença deve se limitar ao pedido formulado na inicial, e o que extrapola esse limite deve ser excluído.

A decadência é obstada pela reclamação comprovadamente apresentada pelo consumidor ao fornecedor.

Se há prova do vício de fabricação, é devida a indenização por danos materiais e morais.

A importância arbitrada para o dano moral deve ser minorada quando se mostrar excessiva.

O gasto comprovado decorrente do ato ilícito deve ser ressarcido.

Constatado que o reparo é inócuo, o valor pago pelo veículo deve ser indenizado com incidência de correção monetária a partir da data da compra, mediante entrega do bem avariado ao fabricante.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011012-03.2015.8.11.0002

APELANTE: VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA, TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

APELADO: W F BORGES - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em
Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos Materiais e Morais
julgada parcialmente procedente para condenar
“as requeridas CNH INDÚSTRIA BRASIL LTDA e VENEZIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA a reembolsar o autor os valores pagos a título de financiamento do veículo, a ser apurado em liquidação de sentença. Condeno ainda, a requerida CNH INDÚSTRIA BRASIL LTDA ao pagamento da quantia de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais), devendo ambos serem corridos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada prestação, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação”
, impor a todas as requeridas
“solidariamente o pagamento ao autor do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), que in casu é desde a primeira ocasião em que o autor teve que levar o veículo para conserto, ante a existência de vício”
assim como as custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A Venezia alega (105583985 - Pág. 10) que a situação narrada gerou mero aborrecimento e, portanto, seria indevida a indenização. Alternativamente, pugna pela minoração da quantia arbitrada, e que os juros incidam a partir do momento em que for apurado o valor líquido a ser ressarcido. Busca também a inversão do ônus da sucumbência.

Após o julgamento dos Embargos de Declaração, com a condenação solidária da concessionária ao ressarcimento das parcelas do financiamento pagas pelo autor, esta complementou a Apelação com preliminar de nulidade da sentença por ser
extra petita
já que na inicial não teria sido postulada essa condenação contra ela.

Diz que não é a fabricante do veículo e nem responsável por eventuais vícios apresentados, tampouco parte legítima para responder pelos prejuízos materiais.

Afirma que no caso incide a decadência e que todos os defeitos surgidos foram sanados.

Quanto aos danos morais, juros de mora e sucumbência, reitera as razões expostas no Recurso anterior.

A Tecar suscita preliminar de ilegitimidade passiva (Id n. 105583995 - Pág. 17) sob a justificativa de que não participou da montagem do caminhão, que só teria ido ali uma vez para a assistência técnica, quando efetuou os reparos conforme as orientações do fabricante.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso, e que não foi demonstrado o dano moral. De forma alternativa pede a minoração do valor.

Preliminarmente a fabricante (105584455 - Pág. 1) alega a nulidade da sentença visto que seria
extra petita
uma vez que na inicial foi requerida a devolução do montante pago pelo caminhão mediante a entrega do próprio veículo, e não a restituição das parcelas pagas pelo financiamento.

Assinala o decurso do prazo decadencial já que a aquisição se deu em 30/9/2011 e a Ação só foi ajuizada em 2015, além da inaplicabilidade do CDC à presente demanda.

No mérito, aponta a inexistência de ato ilícito e a ausência de prova dos vícios mencionados.

Acrescenta que o autor negociou com o Banco e retomou o caminhão, e que, por esse motivo, se prevalecer a sentença no ponto que determina a restituição das parcelas pagas, o veículo deve ser entregue para ela (Tecar).

Destaca que não estão comprovados os danos materiais e morais, e alternativamente pugna pela redução da quantia arbitrada para ambas as indenizações.

A Torino, oficina mecânica, também suscita sua ilegitimidade (Id n. 105584458 - Pág. 1) porque o caminhão teria ido ali apenas duas vezes, não tem nenhuma responsabilidade, pois nem sequer efetuou algum reparo dos vícios descritos na inicial, o que afastaria o nexo causal.

Contrarrazões nos Ids n. 105584462 - Pág. 1, 105584463 - Pág. 1, e 105584464 - Pág. 1.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011012-03.2015.8.11.0002

APELANTE: VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA, TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

APELADO: W F BORGES - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A autora ingressou em juízo visando reparação de danos materiais e morais decorrentes da aquisição de caminhão que apresentou defeito logo após a compra, sendo a Ação julgada parcialmente procedente.

PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE PASSIVA

As rés Torino e Tecar (oficinas mecânicas) e também a concessionária Venezia suscitam preliminar de ilegitimidade passiva.

As duas primeiras empresas foram procuradas pela autora como oficinas credenciadas pela fabricante para prestar o serviço de reparo no período de vigência da garantia. Contudo, o ato ilícito consiste no vício de fabricação, hipótese em que, conforme art. 18 do CDC, são partes legítimas para serem demandadas de forma solidária o fabricante e o fornecedor - nestes autos, respectivamente as rés CNH Industrial Brasil Ltda e Venezia Comércio de Caminhões Ltda.

Quanto às oficinas (Torino e Tecar), além de não fazerem parte da cadeia de consumo, não há prova nos autos de alguma conduta ilícita por parte delas. Desse modo, inexiste o nexo de causalidade a autorizar a responsabilização.

Já a concessionária (Venezia) integra a cadeia de consumo, o que atesta sua legitimidade.

Nesse sentido:

(...)

2. Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que a concessionária e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto ou defeito do serviço, por integrarem a cadeia de consumo. Precedentes.
(...).

(AgInt no AgInt no AREsp 1820038/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021).

Posto isso,
acolho as preliminares de ilegitimidade passiva
arguidas por Torino Comercial de Veículos Ltda e Tecar Caminhões e Serviços Ltda., e
rejeito
a suscitada por Venezia Comércio de Caminhões Ltda.

NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO
EXTRA PETITA

A fabricante (CNH Industrial Brasil Ltda.) aduz que a sentença é nula uma vez que a condenou
“a reembolsar o autor os valores pagos a título de financiamento do veículo, a ser apurado em liquidação de sentença”,
enquanto
o pedido inicial teria sido de ressarcimento do montante pago pelo caminhão mediante a devolução do próprio veículo ou sua substituição por outro novo.

A Venezia (concessionária) diz que o autor não pleiteou sua condenação aos prejuízos materiais, mas apenas aos danos morais.

Na inicial (Id n. 105577958 - Págs. 26 e 27) consta o seguinte:

D. Seja a presente demanda julgada totalmente procedente, confirmando a tutela antecipada concedida inicialmente, para o fim de condenar as requeridas ao seguinte:

D.1) que a primeira requerida (IVECO) seja condenada na obrigação de fazer consistente em devolver ao autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o valor pago pelo caminhão, mediante devolução do bem, cujo montante deverá ser corrigido por juros (1% a.m.) e correção monetária (INPC) desde a data da compra.

D.2) Ad argumentandum, se este não for o entendimento, que este juízo condene a primeira requerida (IVECO) a substituir o caminhão do autor, por outro novo, de igual configuração e sem defeito;

D.3) que todas as requeridas sejam condenadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais causados ao autor no valor que Vossa Excelência entender razoável e justo, nos termos da Súmula 45 do STJ, indicando como razoável o valor do bem servindo como consolo ao autor e reprimenda às requeridas, paga que não voltem a agredir direitos e consumidores;

D.4) que o primeiro requerido (IVECO) seja condenado a reparar os danos materiais sofridos pelo Requerente, com a troca do para brisa, no valor de R$ 1.044,08 (mil e quarenta e quatro reais, e oito centavos), e mais aqueles que ocorrerem no curso do processo.

Como há solidariedade entre a fabricante e a fornecedora, o autor pode optar entre requerer a reparação dos danos materiais contra ambas ou contra uma das duas. Nesta lide, foi escolhido formular esse pedido somente em relação à fabricante IVECO, hoje denominada CNH Industrial Brasil Ltda (D.1, D.2 e D.4).

Assim, como contra a concessionária só foi requerido o ressarcimento dos danos morais (D.3), a sentença é
extra petita
ao condená-la aos prejuízos materiais.

Dessa maneira,
acolho a preliminar de nulidade

da sentença

no que diz respeito à condenação da Venezia Comércio de Caminhões Ltda. ao ressarcimento dos prejuízos materiais, a qual deve ser excluída.

No que tange ao argumento da fabricante (CNH), a condenação também não tem relação com o pedido, uma vez que o próprio autor requereu o ressarcimento no valor integral do veículo ou que ele fosse substituído por um novo. Ou seja, não há nem pedido alternativo de pagamento de parte das parcelas do financiamento.

Ademais, como informado pela fabricante e confirmado pelo autor, embora o bem tivesse sido objeto de busca e apreensão por inadimplência do financiamento, a questão foi resolvida e hoje ele está na posse do autor. Ademais, nada impede que a pretensão seja acolhida em sintonia com os termos inicialmente redigidos. Do contrário, o autor ficaria com o caminhão e seria indenizado, em verdadeiro enriquecimento ilícito.

Dessa maneira,
acolho também a preliminar de julgamento
extra petita
suscitada pela CNH Industrial Brasil Ltda. (antiga IVECO), para anular a parte da sentença referente ao reembolso dos valores pagos pelo financiamento do veículo.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A jurisprudência do STJ é unânime quanto à aplicabilidade do CDC à pessoa jurídica individual e vulnerável para a defesa de direitos alusivos a vícios de veículos.

A propósito:

É

possível

a

incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese

em

que

uma

pequena empresa individual contratou com uma multinacional

o aluguel de máquinas fotocopiadoras para desenvolver sua

atividade

comercial, porque,
embora a pequena empresa não seja tecnicamente

a

destinatária

final

do

produto

ou

serviço, apresenta-se

em situação de vulnerabilidade em relação à outra, não havendo, assim, violação ao art. 2o do CDC, por força do disposto no art. 29 do mesmo diploma legal.

(REsp 861.711/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/04/2011, DJe de 17/05/2011).

Processo civil e Consumidor. Rescisão contratual cumulada com indenização. Fabricante. Adquirente. Freteiro. Hipossuficiência. Relação de consumo. Vulnerabilidade. Inversão do ônus probatório.

- Consumidor é a pessoa física ou jurídica que adquire produto como destinatário final econômico, usufruindo do produto ou do serviço em beneficio próprio.

-
Excepcionalmente, o profissional freteiro, adquirente de caminhão zero quilômetro, que assevera conter defeito, também poderá ser considerado consumidor, quando a vulnerabilidade estiver caracterizada por alguma hipossuficiência quer fática, técnica ou econômica.

- Nesta hipótese esta justificada a aplicação das regras de proteção ao consumidor, notadamente a concessão do benefício processual da inversão do ônus da prova.

Recurso especial provido.
(REsp 1080719/MG, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/02/2009, DJe de 17/08/2009).

PREJUDICIAL DE MÉRITO

DECADÊNCIA

A Venezia e a CNH Industrial alegam o decurso do prazo decadencial.

O inciso I do § 2o do art. 26 do CDC estabelece que a decadência é obstada pela reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor.

Consoante a Nota Fiscal de Id n. 105578994 - Pág. 7, a compra do veículo novo ocorreu em 30/9/2011 e já a partir de 17/10/2011 os defeitos começaram a aparecer, como discriminado nas Fichas de Seguimento de Veículo de Id n. 105578994 - Pág. 14 e seguintes, que mostram os sucessivos consertos e as inúmeras reclamações até 10 dias antes da propositura da Ação, como se vê na Ordem de Serviço de 18/5/2015 (Id n. 105578995 - Pág. 17).

Todas as vezes que o caminhão retornou para reparo dos vícios de fabricação o prazo decadencial foi interrompido e por esse motivo não se extinguiu.

Pelo exposto,
rejeito a prejudicial.

MÉRITO

No mérito a fabricante (CNH) assinala a inexistência de ato ilícito e a ausência de prova dos vícios alegados, bem como que não houve prova dos danos materiais e morais; alternativamente pugna pela redução da importância fixada para ambas as indenizações.

A concessionária (Venezia) sustenta que todos os defeitos foram devidamente corrigidos, por isso a hipótese é de mero aborrecimento que não enseja o dever de indenizar. Alternativamente, pugna pela minoração do
quantum
, pela incidência dos juros só a partir do momento em que houver valor líquido a ser ressarcido e pela inversão do ônus de sucumbência.

O laudo pericial e sua complementação foram produzidos na Ação Cautelar Incidental de Produção Antecipada de Provas n. 4499-82.2016.811.0002, cód. 435784, que tramitou na 4a Vara Cível de Várzea Grande, homologado por sentença em 10/6/2019 e com trânsito em julgado certificado em 25/05/2021. Logo, não pode mais ser impugnado.

As fichas de seguimento de veículo (Id ns. 105578994 - Pág. 14/22), as ordens de serviço (Id ns. 105578994 - Pág. 24/28) e as trocas de mensagens eletrônica (Id n. 105578994 - Pág. 30/38), em conjunto com a conclusão do laudo pericial (105583990 - Pág. 23) atestam a existência de vício de fabricação.

Confira-se o que registrou o perito (
sic
Id n. 105583991 - Pág. 2/3):

O veículo Marca: IVECO, Modelo TECTOR 240E25, chassi 93ZE2HJ00B8906259, apresenta Trincas e Rachaduras generalizadas na estrutura da sua Cabine, possibilitando a entrada de água e poeira no seu interior. Apresenta também problemas no seu circuito eletroeletrônico induzindo apagões intempestivamente nos faróis em movimento colocando em risco a vida de seus ocupantes e de terceiros.

No caso em comento o Veículo adquirido pelo Autor apresenta defeitos de Projeto, ou de Montagem, ou de especificação de materiais com

baixo coeficiente de fadiga ou ambos.

(...)

Diante das verificações e das evidências das provas inequívocas e claras acima descritas, podemos afirmar tecnicamente e sem sofisma, a verossimilhança das alegações, em que as TRINCAS existentes no veículo objeto da lide, são decorrentes de tensões inseridas durante o processo de fabricação da Cabine, as quais provocam dilatações constantes no material levando ao processo de FADIGA, consequentemente Trincas até que as tensões sejam aliviadas. O emprego de um material de melhor qualidade minimizaria os efeitos, mas, à melhor opção serio o correto procedimento de fabricação com o emprego de tratamentos térmicos adequados e outras técnicas para aliviar as concentrações de tensões intrínsecas ao processo. O sistema eletroeletrônico também está dentro desse contesto, pois, vem apresentando problemas sérios e perigosos desde o início da utilização do veículo em comento.

Qualquer tentativa de se recuperar essa Cabine é inócua, pois, uma vez instaladas, as tensões vão se manifestar sempre e não a força antagônica que o faz cessar até que sejam aliviadas.

Desse modo, está caracterizado o ato ilícito passível de indenização, consistente nos vícios de fabricação do caminhão, comprovada também a impossibilidade de reparo já que, conforme consignado no laudo, não surtiria efeito algum.

Por conseguinte, a apelada demonstrou o fato constitutivo do seu direito, enquanto as apelantes não trouxeram nenhum elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por ela reclamado. Assim, é devida a reparação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Conforme preceitua o art. 373, I e II, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. (...).

(AgInt no AREsp 1530095/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, 3a Turma, julgado em 10/02/2020, DJe de 13/02/2020).

O dano moral decorre da frustração pela compra de veículo zero-quilômetro que apresentou vícios de fabricação e precisou ser encaminhado diversas vezes à oficina para conserto, todas sem sucesso.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. CONSTATAÇÃO DE DEFEITO POUCOS DIAS APÓS A COMPRA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, na época da propositura da ação, o autor ainda estava de posse do veículo, razão pela qual havia, no momento do ajuizamento, o interesse processual em buscar solução para os problemas ocorridos em seu veículo.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. No caso, o Tribunal de origem observou ter sido comprovado o vício de fabricação no produto e não demonstrada eventual culpa do consumidor. A alteração de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1115039/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Diante desses critérios, os R$50.000,00 estipulados na sentença devem ser minorados para R$15.000,00, pois, além de estarem muito acima do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas, o autor, apesar dos contratempos, ainda está de posse do caminhão e fazendo uso dele.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS SUCESSIVOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.

2. O Tribunal de origem concluiu pela ocorrência dos danos material e moral e a revisão do entendimento adotado esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula/STJ.

3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(AgRg no AREsp 114.331/RJ, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 19/08/2014, DJe de 05/09/2014).

No que concerne aos danos materiais, os R$1.060,00 gastos pelo autor para trocar o para-brisa que quebrou em decorrência do vício na cabine do caminhão estão devidamente comprovados pelos documentos de Id n. 105578995 - Pág. 8/13. Por consequência, esse ressarcimento deve ser mantido nos termos da sentença.

Já no que diz respeito ao caminhão em si, como já decidido acima, a preliminar de nulidade da sentença por ser
extra petita
foi acolhida e anulada a parte que determinou o reembolso das parcelas pagas pelo financiamento.

Contudo, como o processo está pronto para julgamento, passa-se à apreciação do pedido formulado na inicial nos itens D1 e D2, de devolução da quantia paga pelo caminhão mediante a entrega do próprio veículo ou a substituição por outro novo, do mesmo modelo e em perfeito funcionamento.

O laudo pericial concluiu pela impossibilidade de reparo do vício. Assim, e em virtude do longo transcurso de tempo, o mais adequado é o ressarcimento dos R$148.000,00do pagos pelo veículo (Nota Fiscal de Id n. 105578994 - Pág. 7), corrigidos pelo INPC desde 30/9/2011, data da compra (inciso II do § 1o do art. 18 do CDC), com a entrega do caminhão avariado à fabricante (CNH), única condenada a esse ressarcimento.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da Torino Comercial de Veículos Ltda. para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, devendo a autora arcar com os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Dou provimento
ao Recurso da Tecar Caminhões e Serviços Ltda. também para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, devendo a autora arcar com os honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Dou parcial provimento
ao Recurso da Venezia Comércio de Caminhões Ltda. para acolher a preliminar de nulidade da sentença no que diz respeito à condenação aos prejuízos materiais, a qual deve ser excluída, bem como para minorar a reparação por danos morais para R$15.000,00, cuja responsabilidade é solidária com a fabricante (CNH).

Dou parcial provimento
ao Recurso da CNH Industrial Brasil Ltda (antiga IVECO) para acolher a preliminar de julgamento
extra petita
e

anular a sentença na parte alusiva ao reembolso dos valores pagos pelo financiamento do veículo; minorar a reparação por danos morais para R$15.000,00, cuja responsabilidade é solidária com a concessionária (Venezia); e determinar o ressarcimento do montante pago pelo caminhão, com correção monetária desde a data da compra, mediante a entrega do veículo pelo autor.

Com a alteração do resultado, é necessária a adequação da condenação nas custas e honorários advocatícios em relação às duas rés remanescentes (Venézia e CNH), que mantenho em 10% sobre o valor da causa. Todavia, como agora as partes são vencedoras e vencidas, a autora fica responsável pelo pagamento de 30% dos honorários e custas, e as rés, de forma solidária, por 70%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021